Tribunal: STF
Processo: ARE 919772
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIOCOM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.